Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 1.2 Em que pese o esforço do credor na busca da satisfação do seu crédito, entendo, com as devidas vênias, pelo conjunto probatório até então firmado, que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo supracitado, para fins deferimento da desconsideração de personalidade jurídica pleiteada, especialmente por se tratar de parte estranha aos autos.

2. A dissolução irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa jurídica suficiente para autorizar a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.